Tribunal: STF
Processo: RHC 233014
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	 A defesa de Joao Augusto Alves Oliveira Souto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (RHC 176.024). 

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “declarar a nulidade da Busca e Apreensão e da Prisão em Flagrante do Senhor JOÃO AUGUSTO ALVES, sendo as provas encontradas consideradas ilícitas por derivação”.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, nos termos da seguinte ementa:

Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Alegação de ilicitude das provas em função da invasão de estabelecimento comercial fechado no momento da abordagem policial. Horário de funcionamento do comércio das 10h às 13h e das 15h às 19h30. Inviolabilidade de domicílio. Não ocorrência. Local aberto ao público e com a presença de cliente no interior da loja no momento da abordagem, o que demonstra que estava em funcionamento. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.

É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido         de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello e; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

Transcrevo, ainda, no mesmo sentido, a ementa do acórdão proferido no RHC 123.706, da Relatoria da ministra Rosa Weber, que bem explicita a questão (com meus grifos):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]
3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.

No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente